Tribunal: TJDFT
Processo: 0750706-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. FINALIDADE DA CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAÇÃO. IRRELEVANTE. PRECEDENTES. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 833, inc. X, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

2. No julgamento proferido no AREsp no 1.671.483-SP, o STJ consignou que “a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda.”

3. No julgamento proferido pelo STJ, a Corte consignou que “a abrangência da regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda” (STJ. 1a Turma. AgInt-AREsp 2.152.036-RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJE 27/01/2023).

4. Nas buscas via sistema SISBAJUD, não houve êxito em levantar valores depositados em outras contas bancárias da Executada, o que indica a inexistência de outras reservas financeiras. 4.1. Não há indícios de má-fé ou fraude capaz de indicar qualquer abuso de direito passível de afastar a impenhorabilidade da poupança.5. Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão recorrida, acolher a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio do valor de R$ 9.762,32 (nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos) da conta da Agravante.6. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem.